Tribunal: TJES
Processo: 0000084-20.2011.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-20.2011.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ARQUIBALDO LEAL GUIMARAES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO COLLOR II). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DA ADPF 165/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. MODULAÇÃO QUE ASSEGURA ACORDO COLETIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE PERMANECE, CONFORME MODULAÇÃO. ESCLARECIMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0000084-20.2011.8.08.0033

Embargante: ITAU UNIBANCO S.A.

Embargado: ARQUIBALDO LEAL GUIMARAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO COLLOR II). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DA ADPF 165/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. MODULAÇÃO QUE ASSEGURA ACORDO COLETIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE PERMANECE, CONFORME MODULAÇÃO. ESCLARECIMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
O Embargante ITAÚ UNIBANCO S.A. alega omissão no Voto/Acórdão que manteve a sentença de procedência, por não ter havido manifestação expressa sobre o impacto do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com publicação em 10/06/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece do erro alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se, de fato, que o Voto/Acórdão embargado não analisou o referido precedente superveniente do STF , limitando-se a afastar a preliminar de suspensão com base na expiração do prazo do RE nº 626.307/SP.

4. O julgamento da ADPF 165/DF, ao declarar a constitucionalidade dos Planos Econômicos (incluindo o Collor II ), estabeleceu uma solução de caráter vinculante, modulando os efeitos para assegurar a eficácia e reabrir o prazo de 24 meses para a adesão ao acordo coletivo de indenização (Febraban/Febrapo/Idec).

5. Diante da natureza vinculante do precedente e do questionamento para fins de prequestionamento, a omissão merece ser sanada, conforme o Art. 1.022, III, do CPC. Passo a esclarecer o impacto da ADPF 165/DF na presente causa individual:

5.1 Da Constitucionalidade e da Condenação Individual:

O STF reconheceu a constitucionalidade dos atos normativos que implementaram os Planos Econômicos. Contudo, a modulação de efeitos buscou preservar o direito à indenização pelos prejuízos decorrentes, por meio da extensão do prazo para o acordo coletivo.

O Acórdão embargado manteve a condenação do banco ao pagamento da diferença dos expurgos do Plano Collor II. Essa condenação, proferida em ação individual, representa o reconhecimento do prejuízo material sofrido pelo poupador, alinhando-se ao princípio de recomposição dos efeitos danosos consequenciais, conforme a própria tese modulada pelo STF.

A condenação judicial individual à recomposição do valor real dos depósitos não se choca com a declaração de constitucionalidade, mas sim concretiza o direito material à reparação do dano patrimonial reconhecido pelo Poder Judiciário. A ADPF 165/DF não determinou a improcedência automática das ações individuais, mas sim a preferência pela solução consensual via acordo, reabrindo o prazo para tal.

5.2 Da Conversão em Adesão ao Acordo Coletivo:

O Acórdão judicial condenatório (mantido pela Turma Recursal) constitui um título executivo judicial que reconhece um direito individual específico e quantificável. O acordo coletivo, por sua vez, constitui uma modalidade alternativa de cumprimento, submetida à voluntariedade e às regras específicas estabelecidas pelas partes (instituições financeiras e entidades de poupadores) e homologadas pelo STF.

A conversão compulsória de um título judicial transitado em julgado (ou prestes a transitar) em adesão ao acordo coletivo não pode ser imposta pelo Poder Judiciário, sob pena de violação da coisa julgada e do devido processo legal. A adesão ao acordo é uma faculdade da parte autora/recorrida, que já obteve um provimento judicial favorável.

O Voto, portanto, esclarece que a decisão judicial deve ser cumprida nos seus próprios termos, sendo faculdade da parte vencedora (Recorrido) optar, a qualquer tempo e fora do processo, pela adesão ao acordo coletivo nos termos da ADPF 165/DF, se entender que esta via lhe é mais vantajosa.

6. Desse modo, acolho os Embargos apenas para integrar a fundamentação, nos termos do Art. 1.025 do CPC, sem alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Por todo o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO PARCIAL dos Embargos de Declaração, exclusivamente para SANAR A OMISSÃO e integrar o Voto/Acórdão com os seguintes fundamentos:

O Acórdão embargado é compatível com o julgamento da ADPF 165/DF, uma vez que o STF, ao declarar a constitucionalidade dos Planos, modulou os efeitos para resguardar o direito dos poupadores à indenização pelos expurgos, reabrindo o prazo de 24 meses para a adesão ao acordo coletivo.

A condenação individual por título judicial transitado em julgado não é automaticamente convertida em adesão ao acordo coletivo. A opção pela via do acordo coletivo, nos termos da ADPF 165/DF, constitui faculdade exclusiva do Recorrido (poupador), devendo a presente decisão judicial ser cumprida na forma e nos valores nela estabelecidos.

Mantenho integralmente o Acórdão embargado, sem conceder efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)